Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-02.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Embargos à execução fiscal – Julgamento da lide sem nova prova pericial contábil – Produção de prova técnica indispensável à demonstração de não ter havido creditamento indevido de ICMS pela executada – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada para reabertura da instrução e novo julgamento – Recurso de apelação da executada provido – Recurso da FESP

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Embargos à execução fiscal – Julgamento da lide sem nova prova pericial contábil – Produção de prova técnica indispensável à demonstração de não ter havido creditamento indevido de ICMS pela executada – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada para reabertura da instrução e novo julgamento – Recurso de apelação da executada provido – Recurso da FESP prejudicado.